Tribunal: TJMT
Processo: 1021329-39.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por GEP INCORPORADORA E PARTICIPACOES LTDA contra a decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer PJE no 1007265-83.2021.8.11.0045, proposta em desfavor de NOVO TEMPO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, perante a 3a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT que indeferiu a tutela vindicada.
Alega a agravante que (i) a marca “Florais” está regularmente registrada na classe 36, perante o INPI, possuindo direito à proteção, distintividade e exclusividade na exploração em todo território nacional; (ii) é evidente a identidade entre o signo adotado pela Agravada e a marca registrada da Agravante; (iii) a Agravante e Agravada fornecem a mesma espécie de produto – ambas atuam com execução de empreendimentos imobiliários; (iv) não é possível a utilização do signo “Florais dos Buritis” por parte da Agravada, porque o objetivo desta é idêntico àquele da marca “Florais”, que demonstra o risco de confusão; (v) o direito à proteção da marca é assegurado pela Constituição da República, no art. 5o, inciso XXIX; (vi) a Lei n. 9.279/96 expressamente veda o registro, como marca, de sinal que reproduza ou imite marca anterior, quando ambas designarem produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins e, em razão disso, houver possibilidade de confusão ou de associação; (vii) a Agravante tem sido procurada por clientes diversos solicitando informações sobre o empreendimento lançado pelo Agravada; (viii) outras empresas tentaram registrar marcas semelhantes, com inclusão de vocábulos adicionais à expressão “Florais” já registrada, mas o INPI não permitiu o registro na mesma classe; (ix) nos termos do art. 129 da Lei de Propriedade Industrial, o titular de marca validamente registrada tem direito a seu uso exclusivo em todo o território nacional; (x) a agravada sequer possui registro.
Pede seja concedida a antecipação de tutela recursal, para que a Agravada se abstenha de utilizar a marca “Florais” de titularidade da Requerente, bem como deixe de veiculá-la em qualquer material publicitário, sob pena de multa diária não inferior à R$10.000,00.
Síntese necessária.
Pelo exposto nos autos entendo ter a agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, inciso I, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
Da mesma forma, neste instante inicial e diante dos documentos coligidos aos autos, entende-se que há elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito buscado pelo agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC.
A documentação trazida com a inicial comprova que a autora, que atua no ramo de desenvolvimento de Loteamentos e Condomínios Horizontais, é titular do registro da marca “FLORAIS” no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (id 110843456), bem como demonstra, pelo que se observa numa análise preliminar, e também se extrai dos extratos referentes aos pedidos de registro de marca formulados por outras empresas, que ao se efetivar uma pesquisa com a expressão “Florais”, o INPI indefere tais pedidos (ID 110843459 e ID 110843468), em razão do registro da marca em seu nome.
Observa-se ainda, que a requerida/agravada também atua no ramo de empreendimentos imobiliários, e pelos documentos anexados fortes são os indícios de que, a utilização do signo “Florais dos Buritis” levada a efeito pela Agravada, causa confusão entre as empresas e entre os produtos oferecidos, associando-se, de alguma forma, a referida marca, anteriormente registrada no Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI, pela Agravante.
Como sabido, a propriedade industrial (Lei n. 9.279/96) tem proteção constitucional, visando estimular o progresso técnico e científico, considerando o interesse social e econômico do País. Nesse sentido, foi ditada a Lei n. 9.279/96, denominada de Lei de Propriedade Industrial, na qual é limitado o âmbito de atuação da proteção aos direitos relativos à propriedade industrial, e que, em seu artigo 129, dita ser assegurado ao titular o uso exclusivo da marca em todo o território nacional, sendo o titular aquele que possui a propriedade da marca, adquirida por registro validamente expedido.
Presentes, assim, a probabilidade do direito, bem como o risco de dano à imagem da marca protegida por registro, bem como a quem a explora de forma regular e, ainda, o potencial desvio de clientela do comércio que explora licitamente o uso da marca, e, levando-se em conta a ausência de risco de irreversibilidade dos efeitos desta decisão, pois nada impede que a requerida seja ressarcida de eventuais prejuízos, caso seja vencedora na ação, impõe-se o deferimento do pleito.
Importante ressaltar que a proteção da marca não se destina somente aos interesses do titular/partes, mas também aos interesses dos consumidores, que podem ser levados a erro em razão de semelhanças notáveis entre marcas. Deve-se, portanto, neste momento processual, evitar o suposto proveito econômico indevido, até que haja a devida instrução processual e se resolva definitivamente a questão.
Em face do exposto, DEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência recursal, determinando seja intimada a requerida para que se abstenha de utilizar a marca “Florais” em seus produtos, ou de qualquer outro sinal que imite, reproduza ou possa ser confundido ou associado à marca da agravante, devendo o magistrado de piso tomar as medidas cabíveis para o efetivo cumprimento da medida, até que esta questão seja mais bem vista e analisada pela Segunda Câmara Cível deste sodalício conterrâneo, quando do julgamento do mérito recursal.
Comunique-se o juízo de origem.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do NCPC).
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= r e l a t o r =